Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-40.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021898-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (PACIENTE), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE LOURDES CARNIELLO - CPF: 072.994.048-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 018.634.651-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOUZADA DE MATOS - CPF: 435.127.758-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 030.244.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DOS REIS NETO - CPF: 523.306.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOCORRO CARNEIRO GERALDES DOS REIS - CPF: 318.379.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI - CPF: 557.561.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA VIANA GOMES - CPF: 016.765.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIVAR ANDRADE - CPF: 931.956.486-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.221.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FERNANDO SENGER DELGADO - CPF: 700.373.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), PERICLES RODRIGO ASSUNCAO DE FARIA - CPF: 013.896.941-86 (VÍTIMA), ELOIZA BENEDITA DA COSTA - CPF: 063.939.261-04 (VÍTIMA), MARIA OSVALDA FERREIRA - CPF: 352.354.541-20 (VÍTIMA), MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO - CPF: 771.855.601-87 (VÍTIMA), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (IMPETRANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO ZIRCÔNIA” – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
1. PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO -
PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO QUE PERDURAM POR TEMPO RAZOÁVEL –
PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS QUE FORAM IMPOSTAS PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– ARGUMENTOS IDÔNEOS VINCULADOS AOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO VÊM CAUSANDO TRANSTORNOS AOS PACIENTES QUE NÃO JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA ALUDIDA MEDIDA CAUTELAR –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADA A ORDEM.

1.
Preliminar:
Inexistindo comprovação de que a tese de incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT foi apreciada pelo juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto implicaria em indevida supressão de instância.

2.
Mérito:
2.1.
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta. Até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir, principalmente se considerarmos que, na hipótese em voga, estão em apuração delitos demasiadamente graves, supostamente cometidos por uma organização criminosa composta por, pelo menos, 18 (dezoito) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; o que, em certa medida, justifica eventual demora na tramitação e afasta a alegação de que as medidas cautelares alternativas perduram por tempo excessivo.

2.2.

Não há falar em desproporcionalidade, tampouco em carência de motivação jurídica para manutenção das providências acautelatórias em desfavor dos pacientes, haja vista a d. autoridade judiciária de 1º grau ter lastreado suas razões de decidir em argumentos concretos vinculados aos autos, ressaltando a imprescindibilidade das medidas judiciais para salvaguardar a ordem pública, garantir a regularidade da instrução criminal e cessar as atividades do grupo criminoso supostamente integrado pelos favorecidos nessa ordem; o qual, ao que tudo indica, se utilizava de instituições de ensino superior para cometer os crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica e, com isso, garantir vantagens indevidas dos alunos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. RONY DE ABREU MUNHOZ

DR. MICHAEL CÉSAR BARBOSA COSTA

DR. FELIPE COSTA FERNANDO

PACIENTE(S):

BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter vigentes as medidas cautelares impostas em desfavor destes
no curso da “Operação Zircônia” [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042]; bem como, por
receber a denúncia ofertada pelo i. representante do
Parquet
nos autos de n.º 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), nada obstante seja
manifestamente incompetente
para processar e julgar referida ação penal.

Contextualizando os fatos, narram os causídicos que em
04/09/2019
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) instaurou o Inquérito Policial n.º 006/2019/GAECO/MP/MT, no intuito de descortinar os crimes de
estelionato
,
falsificação de documento púbico
e
uso de documento falso
, supostamente praticados pelos beneficiários deste
writ
e outros indivíduos, na condição de membros de uma engendrada organização criminosa, e utilizando-se das instituições de ensino
VHER Cursos Educacionais Ltda
,
IEP Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda
e
Centro Universitário Poliensino Ltda
.

Relatam, ainda, que com o avanço das investigações, o GAECO representou, na data de
19/03/2021
, pela decretação de medidas cautelares em face dos supostos membros da aludida organização criminosa [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042]; tendo a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
acolhido parcialmente
os pedidos do
Parquet
, fixando, na data de
03/05/2021
, as seguintes restrições em desfavor dos suspeitos:
i)
utilização de aparelho de monitoração eletrônica;
ii)
proibição de manter contato com os demais investigados;
iii)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo;
iv)
busca e apreensão de bens e documentos;
v)
suspensão das atividades econômicas das instituições de ensino;
vi)
sequestro de bens; e
vii)
bloqueio de contas bancárias – providências que, segundo os causídicos, foram cumpridas à risca pelos beneficiários deste
writ
.

Prosseguindo, asseveram que após o transcurso de pouco mais de 02 (dois) meses, a d. autoridade impetrada acolheu nova representação formulada pelo GAECO nos autos de n.º 1008919-17.2021.811.0042 (PJe) e
decretou a prisão preventiva
dos sócios proprietários das empresas investigadas, sob o argumento de que estariam descumprindo as providências cautelares anteriormente impostas. E muito embora a i. Defesa tenha obtido a revogação da segregação provisória decretada em primeira instância, a d. magistrada singular
manteve as demais medidas cautelares
, as quais
permanecem vigentes até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Nesse contexto, os impetrantes defendem a
ilegalidade
das providências acautelatórias impostas aos pacientes, notadamente a monitoração eletrônica, porquanto afirmam que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade das restrições não prisionais para garantia da ordem pública, mas lastreia suas razões de decidir em
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata dos delitos
e ao
clamor social
, olvidando as condições pessoais abonatórias ostentadas pelos pacientes, o fato de os crimes não terem sido cometidos mediante violência/grave ameaça e a própria ausência do
periculum libertatis
; o que, segundo os impetrantes, configura coação ilegal e enseja a revogação das aludidas cautelares.

Como segunda vertente, aduzem que além de
desproporcional,

a monitoração eletrônica perdura por tempo demasiadamente excessivo
, visto que os favorecidos nessa ordem se encontram submetidos à vigilância estatal
desde 03/05/2021
, ou seja,
há mais de 07 (sete) meses
; demais disso, a utilização do aparelho vem causando transtornos à vida dos pacientes, que se sentem constrangidos e estão tendo dificuldades em exercer suas respectivas atividades laborais, principalmente por ser inconteste que os indivíduos que utilizam tal equipamento são discriminados pela sociedade, ao que acrescenta o fato de
BÁRBARA
ser divorciada e possuir filhos menores que dependem de seus cuidados e sustento.

Por fim, suscitam a
cassação das decisões proferidas
pela magistrada
a quo
, sob o argumento de que
o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1º grau
, na medida em que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais
interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior
devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação,
compete à Justiça Federal o processamento do feito
, nos termos
do Decreto n.º 9.235/2017
; e cita em abono, precedentes do STF e trechos de uma manifestação do d. Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em caso supostamente análogo ao dos autos.

Por tudo que expõem, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes, bem como para
cassar
todas as decisões proferidas pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, visto que prolatadas por autoridade judiciária absolutamente incompetente.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A inicial do
habeas corpus
veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 111943460 ao ID 111943472.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental (ID 111954959).

Assim, ao final do regime de plantão, o processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1019746-19.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 112405984), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 113934486 e ID 113934487.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 114775480).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese,
inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e consequente cassação de todos os atos judiciais praticados foi enfrentada pela MM. Juíza de 1º grau
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias.”
(HC 150448, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

“A questão atinente à incompetência do juízo singular não foi apreciada no aresto combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do pedido.”
(STJ - RHC: 116635 SC 2019/0239498-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

“
Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
.”

(N.U 1018088-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de 1º grau acerca da alardeada incompetência da justiça estadual, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da tese de
incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva,
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto às teses remanescentes de
excesso de prazo
e
desproporcionalidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere
impostas aos favorecidos nessa ordem
, por
estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1. Do alardeado excesso de prazo.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, que no
ano de 2019
, instaurou-se o Inquérito Policial
n.º 06/2019/GAECO/MT no intuito de descortinar uma organização criminosa que estaria se utilizando das instituições de ensino “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino” para cometer os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, deflagrando-se, assim, a operação policial denominada “Zircônia” [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042].

No curso das investigações, uma vez colhidos elementos suficientes indicando a autoria e materialidade dos delitos, bem como identificada a aparente intenção dos investigados em tumultuar a produção probatória,
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO representou pela decretação da
prisão preventiva
de 17 (dezessetes) suspeitos, dentre eles, os ora pacientes
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO
e
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
, bem assim pelo deferimento das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
autorização de quebra e extração de dados telefônicos e telemáticos
,
suspensão do exercício de atividade econômica, sequestro de bens e bloqueio de contas.

Todavia, a despeito de constatar a existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal; a d. autoridade acoimada coatora concluiu pela suficiência das providências acautelatórias diversas do cárcere, e no dia
03/05/2021
proferiu decisão impondo aos investigados a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
, a
proibição de manterem contato entre si
, por qualquer meio de comunicação e de
se ausentarem da comarca
, sem a devida autorização judicial.

Na mesma oportunidade, foram deferidas a
suspensão das atividades econômicas
das instituições de ensino
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino”; o bloqueio das contas bancárias e aplicações dos investigados, até o limite de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais); o sequestro de 08 (oito) veículos; a realização de busca e apreensão nas sedes das aludidas instituições e a extração de dados de equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos.

Posteriormente, no dia
14/06/2021
, o GAECO formulou nova representação [autos n.º 1008919-17.2021.811.0042], postulando pela conversão das medidas cautelares alternativas impostas em desfavor de
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
,
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, em prisão preventiva; sob o argumento de que, embora devidamente cientificados acerca das providências judiciais outrora impostas, as instituições de ensino de propriedade dos suspeitos teriam permanecido em franca atividade, realizando atendimentos e prestando orientações aos alunos a respeito dos diplomas falsos, bem como das medidas a serem tomadas frente ao avanço das investigações.

Além disso, foi noticiado ao juízo a existência de riscos concretos à higidez do inquérito policial, sobretudo porque além de os investigados estarem tentado persuadir supostas vítimas a não formalizarem denúncias, havia fortes indicativos de que estariam tentando esconder e destruir evidências, prejudicando, assim, a elucidação dos fatos criminosos supostamente praticados pela
societas sceleris
.

Desta feita, no dia
07/07/2021
, nos autos do incidente n.º 1008919-17.2021.811.0042, a MM.ª Juíza
a quo
decretou a prisão preventiva de
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
,
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, ao passo que determinou a submissão da investigada
Solange Silva Rodrigues Conceição
à audiência de justificação, bem como a busca e apreensão e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular da mesma.

Encerradas as investigações, no dia
27/07/2021
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos ora pacientes
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO e DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
e dos demais suspeitos
Maria Madalena Carniello, Victor Hugo Carniello Delgado, Clenilson Cassio da Silva, José Elivar Andrade, Walter Gonçalves da Silva, Terezinha de Lourdes Carniello, Solange Silva Rodrigues Conceição, Ana Rita Viana Gomes, Elizabeth de Souza Freitas Pajanoti, José Alves dos Reis Neto, Gilberto Louzada de Matos, Nágila Caroline Teixeira de Araújo, Marcos Diego de Almeida Gonçalves, Luana Cristina Araújo Delgado
e
Fabrício Fernando Senger Delgado
; imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
estelionato
,
falsificação de documento público
e
falsidade ideológica
[autos n.º 1010739-71.2021.811.0042].

Na sequência, em
10/08/2021
, após verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a inexistência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 395, do mesmo Códex Processual, a d. magistrada singular
recebeu a exordial acusatória
e determinou a citação pessoal dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas prévias, oportunidade em que também substituiu a prisão preventiva dos réus
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
e
Victor Hugo Carniello Delgado
por cautelares alternativas e revogou a prisão domiciliar outrora imposta à corré
Maria Madalena Carniello
.

Atualmente, a
ação penal n.º 1010739-71.2021.811.0042 (PJe)
aguarda a juntada das defesas preliminares dos 09 (nove) réus faltantes; para que, então, seja designada audiência de instrução e julgamento.

Lado outro, quanto aos
autos de
n.º 1004384-45.2021.811.0042 (PJe)
, consta dos informes prestados pela autoridade impetrada que, em
13/08/2021
foi proferida decisão indeferindo tanto os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico formulados por
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO, DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
e pelos corréus
Maria Madalena Carniello
,
Victor Hugo Carniello Delgado
,
Terezinha de Lourdes Carniello
,
Nágila Caroline Teixeira de Araújo
,
Marcos Diego de Almeida Gonçalves
,
Gilberto Louzada de Matos
e
Solange Silva Rodrigues Conceição
;
quanto os pedidos de desbloqueio das contas das instituições “MC Educacional” e “Faculdade Poliensino”, restituição de bens e revogação da determinação de suspensão das atividades econômicas das instituições.

Na sequência, a defesa de
BÁRBARA MONIQUE DE ARAÚJO
formulou novo pedido de revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas, o qual foi devidamente apreciado pelo juízo singular e indeferido na data de
30/08/2021
.

Em
31/08/2021
, o GAECO manifestou-se nos autos de n.º 10004384-45.2021.811.0042 (PJe), oportunidade em que opinou pelo afastamento tão somente da medida cautelar de monitoração eletrônica dos acusados
Fabricio Fernando Senger Delgado
,
Luanna Cristina Araújo
,
Terezinha de Lourdes Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, ao passo que defendeu a manutenção integral das medidas cautelares impostas à
Gilberto Louzada de Matos
,
Marcos Diego de Almeida Gonçalves
,
Maria Madalena Carniello Delgado
e
Nágila Caroline Teixeira de Araújo
; visto que estes não foram denunciados pelo crime tipificado no art. 2º, §1º da Lei n.º 12.850/13 [embaraçar investigação de infração penal que envolve organização criminosa]; ao que se sucedeu a apresentação de sucessivos pedidos de revogação das medidas cautelares pelas defesas técnicas dos acusados.

Assim, no dia
19/11/2021
a MM.ª Juíza de 1º grau emitiu novo pronunciamento, ocasião em que:
i)
nomeou o escritório I.JUDICE – Instituto de Auditoria e Administração Judicial, como administrador judicial e fiel depositário dos bens apreendidos nos autos;
ii)
deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores referentes ao Benefício Emergencial de Manutenção do Empregado e da Renda, formulado por
BÁRBARA MONIQUE DE ARAÚJO
;
iii)
indeferiu os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico formulado pelos corréus
Gilberto Louzada de Matos
,
Marcos Diego de Almeida Gonçalves
,
Maria Madalena Carniello Delgado
e
Nágila Caroline Teixeira de Araújo
; e
iv)
revogou a monitoração eletrônica imposta a
Victor Hugo Carniello Delgado
, mantendo vigentes as demais providências acautelatórias.

Por fim, na recente data de
12/01/2022
, a d. magistrada singular proferiu novo
decisum
no bojo do incidente n.º 1004384-45.2021.811.0042 (PJe), tendo
indeferido
tanto o pedido de revogação das medidas cautelares impostas em face de
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO
,
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
e da corré
Solange Silva Rodrigues Conceição
; quanto o pleito de revogação das providências acautelatórias impostas às instituições “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”.

Nessas condições, embora os pacientes estejam submetidos à monitoração eletrônica desde
03/05/2021
, ou seja, há
pouco mais de 08 (oito) meses
, a meu ver, não há como acolher a tese defensiva de que estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Explico.

Primeiramente, há de se ressaltar que os beneficiários deste
writ
encontram-se, atualmente, em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre as quais, a utilização de aparelho de vigilância estatal; circunstância fática que, por óbvio, difere daquela experimentada por réus que se encontram recolhidos ao cárcere - em favor dos quais, a propósito, os prazos processuais devem ser aferidos ainda com mais rigor, visto que cerceados por completo de sua liberdade de locomoção.

Feito tal registro, consigno que a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, se durante a privação do direito de ir e vir do indivíduo [prisão preventiva], eventual excesso de prazo pode ser justificado frente às peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese concreta; em se tratando de simples restrições à liberdade de locomoção dos sujeitos, que encontram-se gozando de liberdade vigiada à distância, exige-se do julgador, ainda com mais razão, um juízo de razoabilidade e proporcionalidade na aferição dos prazos processuais, levando-se em consideração toda a situação fática retratada nos autos.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não vislumbro qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
já tendo sido, inclusive, recebida a exordial acusatória e determinada a citação pessoal dos acusados
, de modo que eventual atraso no trâmite processual, bem como eventual delonga na manutenção das providências acautelatórias impostas aos pacientes certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 18], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior decidiu que, "com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto" (HC n. 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

2. Na espécie, a recorrente, embora denunciada por tráfico de drogas e organização criminosa, teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de possuir filhos menores. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na origem mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3
. Por outro lado, quanto ao tempo de fixação das medidas (1 ano e 8 meses), vale ressaltar que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Logo, apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo pelo qual perduram as medidas cautelares impostas em desfavor de
BÁRBARA
e
DENILTON
, a insatisfação defensiva quanto à eventual delonga não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam tanto o andamento dos procedimentos criminais correlatos, quanto a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos para manutenção das providências acautelatórias em desfavor dos pacientes.

Enfim, os causídicos defendem a desproporcionalidade da manutenção das medidas cautelares alternativas em desfavor dos pacientes, em especial, o monitoramento eletrônico, argumentando, nesse desiderato, que além de a utilização do aparelho de vigilância estatal causar inúmeros transtornos à vida dos beneficiários deste
writ
, a decisão que concluiu pela persistência da aludida providência judicial lastreou-se em argumentação genérica; a tornar de rigor a sua revogação.

Contudo,
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque, ao que se extrai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado, as providências acautelatórias impostas em desfavor de
BÁRBARA MONIQUE DE ARAÚJO e DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
lastreiam-se na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, evidenciada pelo envolvimento dos pacientes em uma engendrada organização criminosa, composta por, pelo menos, 18 (dezoito) integrantes e que, ao que tudo indica, utilizava-se das instituições de ensino superior
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”, para cometer os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato.

Nessa toada, a d. magistrada singular justificou que a
forma de atuação
do suposto grupo criminoso demonstra a
periculosidade social
de seus membros que, ardilosamente, utilizando-se de instituição de ensino, em tese, captavam alunos, ministravam-lhe aulas de ensino superior, sem o devido credenciamento do Ministério da Educação, e, ao término dos cursos, faziam a diplomação com a expedição e uso de documentos falsos em nome de outras pessoas jurídicas, além de, no intuito de dar maior fidedignidade ao ardil esquema, realizavam eventos de colação de grau no Hotel Fazenda Mato Grosso, obtendo, com isso, vantagem ilícita no montante aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fatores este que demonstram a
maior gravidade das condutas ilícitas
.

Outrossim, ressaltou a imprescindibilidade das medidas acautelatórias para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
cessar as atividades do grupo criminoso
, notadamente porque
as conversas interceptadas revelaram que, uma vez cientificados acerca das investigações, os suspeitos teriam passado a tumultuar e obstaculizar a colheita de provas, no intuito de inviabilizar a elucidação dos fatos pelas autoridades policiais; a exigir a atuação estatal para conter tais comportamentos e permitir o regular trabalho investigativo.

Portanto, a meu ver, não há como afirmar que a imposição e manutenção das providências acautelatórias é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade destas para o resguarde do corpo social e dos meios/fins da persecução criminal judicial – a qual, a propósito, encontra-se em fase embrionária.

E por mais que os impetrantes aleguem que a utilização do equipamento de vigilância estatal está causando transtornos à vida dos pacientes e inviabilizando o exercício de suas respectivas atividades laborais, principalmente por ser
“inconteste que indivíduos que utilizam tal equipamento são discriminados pela sociedade”
(sic); esse eg. Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019); exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

À vista disso, diante de todos os argumentos despendidos neste voto, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação das medidas acautelatórias fixadas em desfavor de
BÁRBARA
e
DENILTON
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade destas para o acautelamento do corpo social e a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne à tese de incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância
, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo.

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BÁRBARA MONIQUE DE ARAÚJO e DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
,
mantendo vigentes as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora fixadas em desfavor destes pelo juízo
a quo
, especialmente o monitoramento eletrônico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022